Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CAUÇÃO. CADASTRO. PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, cabível a exclusão do nome do suposto devedor do cadastro de inadimplentes – SERASA, sem que haja necessidade de pagamento de caução no valor da dívida, mormente porque essa medida é plenamente reversível.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.